Tribunal: TJES
Processo: 5026947-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026947-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA ALUGUEL DE CARROS
RECORRIDO: ROBERTO ACCIOLY SEIXAS JUNIOR e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026947-03.2021.8.08.0024

RECTE.: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A

RECDOS.: RAFAEL PITOMBO SEIXAS e ROBERTO ACCIOLY SEIXAS JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO DEVOLUÇÃO NO PRAZO. CARRO GUINCHADO. PERTENCES NÃO RESTITUÍDOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Rafael Pitombo Seixas e Roberto Accioly Seixas Junior em face de Movida Locação de Veículos S/A, aduzindo os requerentes que locavam um veículo junto à requerida, sendo que no dia 19/11/2021 receberam e-mail para regularização da locação em 24h. Informam que não tiveram tempo hábil para solucionar a renovação, quando então o veículo foi guinchado no dia 20/11/2021, com todos os pertences. Buscam, assim, seja a requerida compelida a restituir os bens deixados no veículo, além de danos morais. A ré ofertou defesa no ID 5058254, destacando que o coautor Rafael não retornou o e-mail ou fez qualquer ligação para renovar a locação, quando então utilizou o rastreador para localizar o veículo e guinchá-lo, pois comumente vem sofrendo golpes de pessoas que não devolvem os veículos locados e os repassam a terceiros. A demandada ofertou RI no ID 5058271, com pedido de efeito suspensivo, estando as contrarrazões no ID 5058276.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5026947-03.2021.8.08.0024, Requerentes: ROBERTO ACCIOLY SEIXAS JUNIOR e RAFAEL PITOMBO SEIXAS, Requerida: MOVIDA ALUGUEL DE CARROS, CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a obrigação de promover a devolução dos pertences recolhidos junto ao veículo, vale dizer: (carteira com cartões de crédito e de plano de saúde, CNH, título de eleitor do Roberto Accioly Seixas Junior, 1 (um) casaco preto da hugo boss de capuz, 1 (um) sobretudo longo lilás, 1 (um) óculos de marca Okley marrom, 1 (um) fio branco de carregador de celular, 2 (duas) chaves de trabalho, 1 (um) controle de garagem e 2 (duas) camisas)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A preliminar de perda superveniente do objeto não prospera, considerando que existe controvérsia acerca da não entrega de todos os bens que se encontravam no interior do veículo locado. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. Embora a recorrente tenha entrado em contato com o coautor Rafael para regularização da locação do veículo HYUNDAI HB20, placa QXG9985, conforme ID 5057760, é certo que o mesmo não diligenciou no sentido de renovar a contratação, quando então a ré, por meio do rastreador, guinchou o veículo com todos os pertences que se encontravam em seu interior, sendo lavrado o BU de nº 45416941, acostado ao ID 5057762. Pois bem. É certo que os recorridos deram causa ao ocorrido, considerando que não devolveram o veículo locado ao fim do prazo, sequer entraram em contato com a ré para solicitar a renovação da locação, contudo, também entendo que a recorrente não pode se furtar de devolver os pertences que se encontravam no interior do automóvel, vez que não lhe pertencem. A conversão em perdas e danos referente ao sobretudo longo lilás permanece, eis que, conforme muito bem descrito pelo magistrado de piso, caberia à recorrente demonstrar que o mesmo não se encontrava no interior do veículo (o que facilmente seria aferível com a realização de fotos do interior do veículo no momento em que fora guinchado), no entanto, inexiste qualquer laudo circunstanciado neste sentido, cabendo sua conversão em fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)